Tribunal: STF
Processo: HC 232940
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 831.101/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 110 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de três crimes de homicídio qualificado.  



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catrina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 96 anos de reclusão. 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DIREITO AO SILÊNCIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o acolhimento do agravo regimental. 



    2. O direito ao silêncio é um consectário do nemo tenetur se detegere, sendo este uma garantia da não autoincriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente. Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras. 



    3. O Tribunal de origem não tratou diretamente da questão relativa à alegada falta de advertência quanto ao direito ao silêncio, de maneira que não é possível aprofundar-se no exame dessa questão, nas dimensões apresentadas pela defesa, sem que se incorra em indevida supressão de instância. Assim, a alegação que dá suporte a este habeas corpus não foi arguida perante as instâncias antecedentes em nenhuma das etapas da persecução penal, de maneira que se verifica a ocorrência de preclusão temporal. 



    4. Ainda que não seja possível afirmar que o agravante tenha sido advertido acerca de seu direito de permanecer em silêncio, pois, como já dito, as instâncias antecedentes não estabeleceram as balizas fáticas, especialmente quanto aos detalhes da prisão em flagrante, não se nota, a partir das informações contidas nos autos, flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. Isto porque a análise dos elementos coligidos não permite que se constate que o agente tenha sido compelido, constrangido ou mesmo induzido a produzir provas contra si, não sendo possível concluir pela ocorrência de prejuízo ao livre exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal. 



    5. Destaco que nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief) (AgRg no AREsp 1.669.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021). 



    6. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: desde a prisão do paciente, com sua condução a uma sala da delegacia por um dos policiais, antes de ser levado a autoridade policial – delegado, foi coagido de forma psicológica a supostamente confessar o crime, sendo utilizado o depoimento dos policiais miliares e do policial civil para referendar a tese de confissão do paciente, levando o paciente a responder a ação penal, ser pronunciado e condenado pelo júri popular. Requer, assim, a concessão da ordem, visando a declaração de nulidade da decisão de pronúncia exarada na origem.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes:



    De mais a mais, ainda que não seja possível afirmar que o agravante tenha sido advertido acerca de seu direito de permanecer em silêncio, pois, como já dito, as instâncias antecedentes não estabeleceram as balizas fáticas, especialmente quanto aos detalhes da prisão em flagrante, não se nota, a partir das informações contidas nos autos, flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. Isto porque a análise dos elementos coligidos não permite que se constate que o agente tenha sido compelido, constrangido ou mesmo induzido a produzir provas contra si, não sendo possível concluir pela ocorrência de prejuízo ao livre exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal. 



    O que se tem dos autos é que os policiais ouvidos relataram que o agravante, inicialmente, negou os fatos, mas, em seguida, confessou os crimes na presença do delegado, inclusive indicando a localização da arma utilizada, conforme se lê no depoimento do policial Samuel Prado Vieira (e-STJ, fls. 41-44), do qual extraio os seguintes trechos: 



    [...]



    O depoimento de Lucar Bianchini de Córdova também esclarece a dinâmica da prisão em flagrante do agravante e informa que o acusado somente teria confessado o crime após ter sido autuado na delegacia de polícia, ocasião em que, inclusive, se dispôs a levar os policiais até o local em que havia sido dispensada a arma do crime (e-STJ, fl. 45). Os demais depoimentos também demonstram que a manifestação do acusado não foi precedida de qualquer circunstância que indique a utilização de meios de intimidação, de coerção ou qualquer outro artifício por parte dos encarregados pelas investigações. 



    Somando-se a isso, destaca-se que nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief) (AgRg no AREsp 1.669.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021). 



    No mesmo sentido: A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte (AgRg no RHC 152.430/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022). 



    [...] 



    É imperioso ressaltar, também, que a pretensão de reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia, embora não se prejudique com a prolação de sentença condenatória, resta por demais enfraquecida após a manifestação do Conselho de Sentença, que reconheceu a materialidade e a autoria delitiva após percuciente exame do conjunto probatório e das teses levantadas pela defesa e pela acusação, levando os jurados a concluírem que o paciente, de fato, foi o autor do triplo homicídio qualificado. 



    Diante desse quadro e, considerando a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, nego provimento a este agravo regimental. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante. 



    Sendo esse o quadro, para se chegar à conclusão pretendida pela defesa, acerca da nulidade dos elementos de informação colhidos no momento da prisão, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente